Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-93.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005129-93.2014.8.07.0011 RECORRENTE: JANYARA FURUHASHI VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E ATIPICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 581, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pedidos de consunção, desclassificação e de reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância se referem ao mérito da presente ação penal, logo, não podem ser analisados por meio do presente recurso, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei. 2. Tendo em vista que não há previsão legal de recurso contra decisão que rejeita as hipóteses de absolvição sumária e determina o início da fase instrutória, mantém-se a decisão que indeferiu o processamento do recurso de apelação interposto pela Defesa. 3. O artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição. 4.Conforme entendimento jurisprudencial recente dominante, o artigo 48 da Lei 9.605/98 classifica-se como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo e cessa com o fim de permanência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 48 e 64, ambos da Lei 9.605/1998, sustentando o cabimento do princípio da consunção, pois a suposta destruição de vegetação nativa deve ser absolvida pelo delito de construir em local não edificável e, por consequência, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009